Tribunal: TJDFT
Processo: 0702078-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702078-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: CELSO BATISTA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo réu, BANCO BMG SA, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos de ação de conhecimento proposta por CELSO BATISTA DA SILVA, nos seguintes termos (ID n° 145662470 – autos de origem): “Exclua-se a anotação de tutela de urgência. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por CELSO BATISTA DA SILVA contra BANCO BMG S.A., na qual postula a suspensão das cobranças das parcelas mensais do empréstimo que alega ser fraudulento. Relata que dede agosto de 2018 o banco réu vem realizando descontos em seu benefício decorrentes de um empréstimo contratado sem o seu consentimento. Aduz que cinco dias após o valor ser creditado em sua conta procedeu à devolução integral ao banco réu bem como solicitou o cancelamento de um cartão de crédito também concedido sem seu consentimento. Afirma que desde então os descontos persistem. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias, vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. No caso dos autos, o autor juntou comprovante de devolução de R$ 4.737,74 em favor do banco réu. Ademais, juntou extratos do benefício recebimento junto ao INSS com uma rubrica denominada “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL” (ID. 145583397). No mais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente. A manutenção dos descontos no contracheque do autor compromete seu sustento e de sua família. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido Banco BMG S.A. suspenda os descontos da rubrica “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL”, no contracheque do autor, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00, por cada desconto indevido. Intime-se o requerido, COM URGÊNCIA. Para efetivação da medida, oficie-se ao INSS para que suspenda o convênio consignado relativo ao contrato objeto da lide. Instrua-se o ofício com cópia desta decisão e do documento reunido ao ID 145583397, que indica o código do lançamento que deverá ser suspenso - 322. No mais, cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. (...).” Em suas razões, a parte requerida/agravante sustenta não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência nos autos de origem. Afirma que a suspensão dos respectivos descontos é indevida e lhe causará lesão grave e de difícil reparação. Por fim, aduz que a previsão de astreintes configura afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia o deferimento de tutela recursal para que seja afastada a suspensão dos descontos consignados. Preparo devidamente recolhido em ID n° 42955289. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso, o cerne da demanda em análise remete à presença ou não dos requisitos legais necessários, na origem, para o deferimento da tutela de urgência ora agravado. De início, deve-se ressaltar que o caso em análise consubstancia relação de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, pois o requerido/agravante se enquadra no conceito de fornecedor, artigo 3o do CDC e a parte autora/agravada, por sua vez, encaixa-se no conceito de consumidor do artigo 2o do aludido diploma legal. Observa-se também que, conforme o entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, as disposições do Código consumerista se aplicam às instituições financeiras. Vejamos: Sum. 297 - “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” O artigo 46 do diploma consumerista dispõe, ainda, que deve ser dada a oportunidade ao consumidor de tomar conhecimento prévio do conteúdo do contrato, sob pena de ter-se como inválida a obrigação contratual eventualmente pactuada em seu prejuízo: “III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei no 12.741, de 2012).” “Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.” Feitas as devidas observações, não há elementos nos autos que demonstrem a probabilidade do direito do agravante, necessária para a concessão da medida pleiteada. Em sentido oposto, a análise da r. decisão impugnada demonstra que, ao apreciar os elementos de prova colacionados pelas partes, o MM. Juízo a quo entendeu caracterizadas a verossimilhança fática e a plausibilidade jurídica da narrativa autoral. Nesse contexto, os documentos juntados ao feito originário, em especial o comprovante de devolução de R$ 4.737,74 em favor do banco réu/agravante e os extratos do benefício recebimento pelo INSS com uma rubrica denominada “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL” (ID. 145583397) indicam que a parte agravada não teve a intenção de realizar qualquer espécie de empréstimo. Assim, demonstrada a probabilidade do direito da parte agravada, afasta-se – por consequência lógica – a probabilidade de direito do agravante. Quanto ao risco de dano para o autor/agravado, o perigo na demora é latente, tendo em vista a expressividade dos valores descontados mensalmente e o impacto que esse montante representa no orçamento mensal da parte agravada, a ponto de comprometer sua própria subsistência. Em sentido contrário, verifica-se que a suspensão dos descontos não importa dano relevante para o réu/agravante, haja vista a indiscutível capacidade financeira dos bancos e instituições financeiras e a possibilidade de cobrança posterior da quantia que deixar de ser recolhida. Assim, presentes os requisitos necessários, reputa-se prudente e adequada a manutenção da tutela de urgência deferida na origem, a fim, inclusive, de se permitir a instrução do feito principal, com a garantia do contraditório e da ampla defesa na elucidação dos fatos tidos como controversos, viabilizando-se o melhor entendimento acerca da dinâmica de eventual relação contratual entre as partes. Por fim, visando o esgotamento argumentativo, ressalta-se que as astreintes – multa diária imposta para o caso de descumprimento da ordem judicial – configuram obrigação cuja função consiste em vencer a resistência do devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, incidindo a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância, conforme os artigos 536 e 537, do Código de Processo Civil/15. Havendo sua posterior aplicação, a parte credora poderá ingressar com pedido de cumprimento provisório da decisão que fixa a multa, o qual será depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença que confirma a tutela de urgência (artigo 537, §3o do CPC). Assim, havendo previsão legal expressa para a imposição da multa nos termos da r. Decisão impugnada, afasta-se também a probabilidade de direito do réu/agravante quanto a este ponto específico. Nesse sentido já decidiu esse e. Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. CABIMENTO. PARÂMETROS. LEGALIDADE. 1. As astreintes, multa diária imposta ao condenado para o caso de descumprimento da ordem judicial, configuram obrigação cuja função consiste em vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, incidindo a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância, conforme os novéis artigos 536 e 537, do Código de Processo Civil/15. 2. Em específico, em caso de possível fraude em empréstimos consignados em prejuízo do Autor, a gravidade e a urgência da situação legitimam os parâmetros da multa pelo descumprimento fixada à origem. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1033479, 07056078820178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 2/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante todo o exposto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora